Tribunal: STF
Processo: Rcl 62265
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta pelo Município de América Dourada em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos autos do Processo 0000950-14.2021.5.05.0291.



    Em suas razões, o reclamante aduz, em síntese, que, ao reconhecer a competência originária da Justiça do Trabalho para julgamento da demanda originária, a decisão reclamada teria ofendido a autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento do ADI 3.395-MC.



    Nesses termos, sustenta que: “Vale dizer, portanto, que pela simples análise da petição inicial da própria Reclamação era evidente, uti oculi, que o caso se insere na competência da Justiça Comum Estadual, tanto que o(a) magistrado(a) de 1º grau, fazendo um correto exame de admissibilidade da demanda, suscitou de ofício a preliminar de incompetência e extinguiu o processo sem resolução do mérito, determinando, por conseguinte, o encaminhamento do processo ao Juízo competente.” (eDOC 1, p. 8 - ID 381b2c31)



    Argumenta, ainda, que “[p]or esta razão, em casos similares a este – em que o Juízo trabalhista não observa adequadamente a norma de competência tal como definida na ADI 3395/DF – esta Corte Superior tem sido reiteradamente provocada a garantir a autoridade de suas decisões, afastando, assim, provimentos jurisdicionais conflitantes com a tese jurídica firmada no precedente”. (eDOC 1, p. 9 - ID 381b2c31)



    Requer, assim, seja reconhecida a procedência da presente reclamação, a fim de que seja cassado o ato reclamado. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, indica-se como paradigma de confronto acórdão proferido no julgamento da ADI 3.395-MC, cuja ementa transcrevo: 



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.” (ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ de 10.11.2006). 



    Com efeito, ressalto que, consoante entendimento desta Corte, firmado no julgamento da ADI 3.395-MC, compete à Justiça comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa. 



    Cito, a propósito, decisão proferida pelo Plenário no julgamento da Rcl 7.426-AgR, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. 



    No mesmo sentido, confira-se a Rcl 7.157-AgR, de relatoria do Ministro Dias Toffoli (Pleno, DJe 19.3.2010), cujo acórdão está assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa. 2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente. 3. Agravo regimental não provido.” (grifo nosso). 



    Seguindo a mesma orientação, cito os seguintes precedentes de ambas as Turmas: 



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 3.395-MC/DF – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL PARA ANALISAR QUESTÕES REFERENTES À RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDORES TEMPORÁRIOS OU CONTRATADOS SEM CONCURSO PÚBLICO – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE”. (Rcl 33.710, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7.10.2020; grifo nosso) 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CF/88. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DA ADI 3.395-MC. 1. Reclamação ajuizada por desrespeito à ADI 3.395-MC, alegando ser competência da justiça comum julgar causa instaurada entre o poder público e servidor contratado pela administração pública, sem concurso público, em período posterior à Constituição de 1988. 2. Ao julgar o mérito da ADI 3.395, O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou a medida cautelar e rejeitou toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 3. A existência de lei local que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação possui caráter jurídico-administrativo. Dessa forma, eventual nulidade desse vínculo, bem como as consequências daí oriundas, devem ser apreciadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 30.508 ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.10.2020; grifo nosso)



    Conclui-se, dessa forma, que compete apenas à Justiça comum pronunciar-se sobre a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico-administrativo, ainda que contratados sem a observância do concurso público após a Constituição Federal de 1988. 



    No caso, observo que, inicialmente, foi reconhecida a incompetência da justiça especializada pelo magistrado de origem, porquanto “para decidir pela nulidade ou regularidade da contratação entre as partes, o Juízo precisaria debruçar-se sobre as provas, de modo a declarar a legalidade ou ilegalidade do ato administrativo do ente público, competência esta não atribuída ao Juiz do Trabalho (artigo 114, da Constituição Federal)”. (eDOC 10, p. 97 - ID: 75423fb2)



    Por sua vez, o Tribunal reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda originária, conforme se depreende do seguinte trecho da decisão impugnada: 



    “CONTRATO NULO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO



    O recorrente requer a reforma da decisão de primeiro grau sob a alegação de que é da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar a lide. Assim diz o recurso:



    (...)



    Discordo do nobre juiz de origem.



    O ente público não apresentou contestação. Não houve, pois, prova, e sequer alegação pelo ente público de que o obreiro ingressou no ente público mediante concurso público, tampouco há prova de que tenha havido qualquer contrato administrativo temporário, nem decreto de nomeação para tal cargo, conforme prevê o art. 37, II, da Constituição Federal.



    Ante a ausência de qualquer controvérsia sobre a matéria, resta assentado que o ingresso da parte autora se deu sob a égide celetista, regime inclusive geral de incidência a todo trabalhador não submetido a regime funcional especial e próprio. Evidenciado, pois, nos autos, que o vínculo entre as partes é regido integralmente pela norma celetista.



    Pelo exposto, reformo a sentença para excluir a declaração de incompetência desta Especializada e avanço no mérito em relação aos pedidos da exordial”. (eDOC 12, pp. 12-19 - ID 5379069e)



     



    Nesses termos, entendo que o Juízo reclamado, ao consignar a competência da Justiça Trabalhista para processar e julgar a lide, violou a decisão desta Corte na ADI 3.395, sobretudo em razão do alcance dado a essa decisão no julgamento da Rcl 4.872, de relatoria do Min. Marco Aurélio, redator para acórdão Min. Menezes Direito, Tribunal Pleno, DJ 07.11.2008, que assentou a competência da Justiça Comum para analisar a ocorrência de desvirtuamento da contratação temporária para o exercício da função pública, cuja ementa transcrevo:



    “Constitucional. Reclamação. Ação civil pública. Servidores públicos. Regime temporário. Justiça do Trabalho. Incompetência. 1. No julgamento da ADI nº 3.395/DF-MC, este Supremo Tribunal suspendeu toda e qualquer interpretação do inciso I do artigo 114 da Constituição Federal (na redação da EC nº 45/04) que inserisse, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 2. As contratações temporárias para suprir os serviços públicos estão no âmbito de relação jurídico-administrativa, sendo competente para dirimir os conflitos a Justiça comum e não a Justiça especializada. 3. Reclamação julgada procedente”.



     Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação, reconhecendo a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do Processo 0000950-14.2021.5.05.0291 e, por consequência, a necessidade de remessa dos autos originários para a Justiça comum.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente